Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024710-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ITAMAR JORGE TEIXEIRA - CPF: 948.693.161-53 (EMBARGANTE), ADILSON ROQUE TEIXEIRA - CPF: 502.675.740-53 (EMBARGANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ - CPF: 445.326.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Inexistência De Contradição Ou Omissão. Não demonstrados os Requisitos Do Art. 1.022 Do CPC.
Recurso Rejeitado
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos por terceiro interessado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) se há contradição na referência ao acesso genérico e sem assinatura digital aos autos, considerando a condição de advogado do Embargado; ii) se há omissão quanto ao envio de e-mail ao Embargado, como forma de ciência da decisão.

III. Razões de decidir

3.
A contradição relevante para fins de Embargos Declaratórios é a interna, ou seja, a que ocorre entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no acórdão embargado.

4. A alegação de que o acórdão ignorou a condição profissional do Embargado não prospera, pois o julgado enfrentou expressamente tal circunstância ao afastar o acesso genérico como ciência válida.

5. Quanto à suposta omissão, o acórdão abordou de forma clara a falta de intimação formal e a falta de ciência processual válida.

6. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada, não sendo exigido que rebata, ponto a ponto, todos os argumentos da parte.

7. O pedido de prequestionamento também não justifica a oposição de Embargos, pois o enfrentamento da matéria jurídica basta para sua configuração, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de que houve acesso aos autos por funcionalidade pública do sistema, ainda que por advogado, não configura ciência inequívoca apta a iniciar o prazo recursal, exigindo-se intimação formal válida. 2. Não há contradição ou omissão quando a decisão aprecia, de forma fundamentada, a controvérsia posta, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1024710-16.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adilson Roque Teixeira e Itamar Jorge Teixeira
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

O Acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de intempestividade dos Embargos de Declaração opostos por Ivaldir Paulo Mühl, terceiro interessado, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 0000124-62.2004.8.11.0033, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

Nas razões recursais, os Embargantes alegam, em síntese, omissão e contradição quanto ao fato de ter sido enviado e-mail ao Embargado em 24/02/2025, para o
endereço
ipmuhl@terra.com.br
, o que configurou ciência inequívoca da decisão.

Apontam contradição ao afirmar que o acesso foi "genérico e sem assinatura digital", quando, segundo sustenta, o Embargado é advogado com cadastro autenticado no sistema PJe.

Requerem o acolhimento do Recurso e, por conseguinte, prequestionam dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O Embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id. 325066886, sustentando, em síntese, que inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adilson Roque Teixeira e Itamar Jorge Teixeira
opuseram Embargos de Declaração em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo terceiro interessado.

Sabe-se que os Embargos de Declaração constituem Recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a integrar o julgado quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não se destinam, portanto, ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas pelo órgão julgador, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os Embargantes alegam contradição e omissão, sob o argumento de que constou no voto condutor que o acesso foi "genérico e sem assinatura digital", quando o Embargado é advogado cadastrado no sistema. Apontam omissão ao não considerar o envio de e-mail ao Embargado em 24/02/2025.

Tais alegações não prosperam.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a contradição interna, verificada entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado. Já a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, inexiste qualquer contradição interna. O acórdão embargado é plenamente coerente ao estabelecer a seguinte cadeia lógica: acesso de terceiro aos autos pela funcionalidade pública do sistema; não houve intimação formal válida; logo, o prazo recursal não teve início; consequentemente, os Embargos de Declaração foram tempestivos.

O fato de o Embargado ser advogado não foi ignorado pelo acórdão, tendo sido expressamente considerado quando se consignou que
"o simples fato de um terceiro, ainda que advogado, ter acessado o processo pela funcionalidade pública do sistema, sem que tenha sido devidamente intimado nos moldes legais, não permite concluir, de forma segura, que tenha se operado a ciência efetiva do conteúdo decisório."

Esta afirmação demonstra que o Acórdão ponderou expressamente a condição de advogado do Embargado, mas concluiu, de forma fundamentada, que tal circunstância não supre a necessidade de intimação formal válida. Não há, portanto, contradição, mas sim aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado de que o acesso pela funcionalidade pública do sistema, mesmo quando realizado por advogado, não se equipara à intimação processual.

Quanto à alegada omissão relativa ao envio de e-mail ao Embargado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ciência do Embargado ao consignar de forma clara e categórica que
"nada nos autos comprova que o Agravado tenha sido formalmente intimado da decisão combatida."

O fato de o acórdão não ter discriminado, item por item, cada documento apresentado não caracteriza omissão, pois a fundamentação foi suficiente para enfrentar a tese recursal em sua integralidade.

Ou seja, a questão foi enfrentada em sua essência, tendo o julgado concluído, de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência, que a falta de intimação formal impede o reconhecimento da intempestividade do Recurso apresentado por terceiro interessado.

Ademais, vale relembrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que a matéria controvertida seja apreciada de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que esta Câmara enfrentou todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando os dispositivos legais pertinentes e fundamentando adequadamente a decisão.

Assim, o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, o que ocorreu.

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
, por falta dos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025